Tribunal: TJSP
Processo: 0007935-89.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato, cadastro e gravame. Cobranças admitidas no caso concreto. Não houve comprovação da efetiva avaliação do bem e da prestação de serviços de terceiros. Recurso parcialmente provido.